Tribunal: TJDFT
Processo: 0746377-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alimentos. Conversão de rito. Prisão civil. Ausência de urgência. Maioridade do alimentando. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, converteu o rito da prisão para o rito da constrição patrimonial.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a conversão do rito de prisão civil em constrição patrimonial no caso em que o alimentando é maior de idade.
III. Razões de decidir 3. O fundamento para a prisão por dívida de alimentos é a urgente necessidade, uma vez que se trata de medida de caráter coercitivo que tem por fim alcançar o patrimônio do executado tão somente para satisfazer as urgências do alimentando.
4. ’Atingida a maioridade dos alimentandos e comprovado que não mais se perpetua a necessidade do recebimento dos alimentos, resta prejudicado o caráter emergencial da cobrança a justificar a medida coercitiva da prisão civil’ (TJDFT, Acórdão 1250485, 07040730720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, julgado em 20/5/2020, DJe 1/6/2020).
5. Isso não representa exoneração da obrigação do alimentante, nem o exime do pagamento integral da dívida pretérita, a qual subsiste em sua integralidade.
IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido.